Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-50.2023.8.11.0080
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000886-50.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELY MARIA DA SILVEIRA MARTINS - CPF: 415.310.781-68 (RECORRENTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000886-50.2023.8.11.0080

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(S):

Suely Maria da Silveira Martins

Recorrido(S):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Beach Park Hotéis e Turismo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TURISMO. VENDA APENAS DA PASSAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE 12 HORAS NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas rejeitada. Houve pedido genérico de produção de provas e oitiva, sem qualquer apontamento de rol ou ainda delimitação das provas, de modo que o juízo pode julgar conforme provas acostadas suficientes a formação de convencimento.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega que adquiriu passagem aérea de Cuiabá para Fortaleza, tendo a ida em 17/05/2023 transcorrido como contratado, contudo na volta em 24/05/2023 a reclamada alterou unilateralmente o trecho de volta atrasando 12 (doze) horas seu retorno. Afirma que não foi comunicada pela empresa da alteração do itinerário, pugna por danos morais diante da falta de informação, e danos materiais pelos custos não previstos que teve na viagem diante da ausência de assistência.

3. Em contrapartida a segunda reclamada (TAM) assevera que a passagem foi adquirida por meio da agência de turismo, primeira reclamada (BEACH PARK), e que a alteração do itinerário foi comunicada com mais de 30 dias de antecedência, havendo diferença de poucas horas quanto ao novo trecho:

4. Quanto à alegação de atraso do voo, não há comprovação do horário de chegada, fotos, ou ainda documentos comprovando a alteração e atraso, impede qualquer responsabilização da reclamada. Do mesmo modo, o requerimento de danos materiais sem comprovação de qualquer desembolso, recibo, nota fiscal, impossibilita o seu deferimento.

5. Ainda que se trate de relação de consumo, onde se opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, tal inversão não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

6.

Conforme dispõe a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 25 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1005153-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

7. Consta dos fundamentos da sentença a qual utilizo: “
é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.”.

8.
A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva
“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024